Tribunal: TJBA
Processo: 8035337-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8035337-88.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002836-44.2026.8.05.0271 PACIENTE: ALEXANDRO CONCEICAO DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: CAMILA PITA MIRANDA IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (MUNIÇÕES). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE PORTADOR DE HIV/AIDS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Alexandro Conceição da Silva Junior contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003), objetivando o reconhecimento da nulidade da prisão em razão de alegada violação de domicílio e da ausência de exame de corpo de delito, bem como, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária em razão de ser pessoa vivendo com HIV/AIDS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no imóvel ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se houve nulidade da prisão em razão da ausência de exame de corpo de delito; e (iii) determinar se a condição clínica do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos agentes públicos na residência encontra respaldo em fundadas razões decorrentes de situação de flagrância, evidenciadas pelos elementos colhidos durante a abordagem e posteriormente corroboradas pela apreensão de drogas, munições e objetos relacionados à atividade criminosa. 4. A aferição da legalidade da diligência policial diante da versão defensiva e das provas produzidas exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. A alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito não procede, pois o exame foi regularmente realizado, sem constatação de lesões no paciente. 6. A condição de pessoa vivendo com HIV/AIDS, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração concreta da incapacidade do estabelecimento prisional de assegurar o tratamento médico necessário. 7. O Juízo de origem adotou providências para garantir a continuidade do tratamento de saúde do paciente, inexistindo elementos que evidenciem interrupção da assistência médica ou risco atual à sua integridade física decorrente da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões objetivas da ocorrência de situação de flagrância. 2. O habeas corpus não comporta o aprofundado exame de matéria fático-probatória necessário para aferir a legalidade da atuação policial quando existente controvérsia sobre os fatos. 3. A realização do exame de corpo de delito afasta a alegação de nulidade fundada em sua suposta ausência. 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta de que o estabelecimento prisional é incapaz de assegurar o tratamento médico indispensável ou de que a permanência no cárcere acarreta risco efetivo à saúde do custodiado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8035337-88.2026.8.05.0000, da comarca de Valença, tendo como impetrante Camila Pita Miranda e como paciente Alexandro Conceição da Silva Junior. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8035337-88.2026.8.05.0000)